Tribunal: TJSP
Processo: 1027817-87.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Aluguéis de imóvel integrante de espólio recebidos por sociedade na qual um dos co-herdeiros figura como sócio. Pedido de ressarcimento das demais co-herdeiras. Demanda julgada procedente. Insurgência do co-herdeiro e sociedade. Apresentação de instrumento particular de cessão de quinhão de herança. Invalidade. Forma pública prescrita pelo art. 1.319 do Código Civil.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Aluguéis de imóvel integrante de espólio recebidos por sociedade na qual um dos co-herdeiros figura como sócio. Pedido de ressarcimento das demais co-herdeiras. Demanda julgada procedente. Insurgência do co-herdeiro e sociedade. Apresentação de instrumento particular de cessão de quinhão de herança. Invalidade. Forma pública prescrita pelo art. 1.319 do Código Civil. Direto das co-herdeiras ao recebimento de seu quinhão nos aluguéis pagos enquanto não realizada a partilha dos bens. Sentença mantida. Recurso não provido.